Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703893-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS, AUSÊNCIAS E DEMAIS LICENÇAS PREVISTAS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. PARTE INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. 1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor enquanto não cessada a eliminação permanente das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Seu pagamento, portanto, não se torna indevido quando o servidor, a teor do disposto no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011, se afasta temporariamente de suas atividades, já que o adicional de periculosidade é parte integrante da remuneração, conforme redação do artigo 68, II, do mesmo diploma legal. 2. É inadequado invocar argumentos a fim de conferir delineamento distinto ao texto legal, restringindo benefícios que a Lei conscientemente atribuiu ao servidor, em função das peculiaridades do cargo exercido. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, ter o acórdão recorrido violado os artigos 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, 79, e 165, inciso V e parágrafo único, ambos da Lei Complementar 840/ 2011, porque não é devido o pagamento de adicional de periculosidade, vantagem remuneratória de natureza propter laborem, a servidor público afastado da exposição à situação de risco que deu causa a sua concessão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior, que versam sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como de horas extras. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, aponta contrariedade aos artigos 7o, inciso XXIII, e 37, caput, ambos da CF, renovando a tese defendida no especial e acrescentando o argumento de que o julgado concedeu vantagem remuneratória sem previsão em lei. Nas contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 7o, inciso XXIII, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). O apelo também não pode prosseguir, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação dos artigos 79, e 165, inciso V e parágrafo único, ambos da LC 840/ 2011, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial (REsp 1846075/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). Com relação ao dissenso pretoriano, é oportuno esclarecer, de início, que 2 (dois) óbices devem ser impostos: a) incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1551350/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Além disso, é de se ressaltar que não existe similitude entre o aresto e os paradigmas colacionados. Senão vejamos. Como ressaltado no relatório desta decisão, os julgados proferidos pelo STJ trataram unicamente dos adicionais noturno e de insalubridade, além de horas extras; já nos presentes autos, o foco foi exclusivamente o pagamento do adicional de periculosidade. Dessemelhantes as bases fáticas, impossível demonstrar a adoção de soluções jurídicas divergentes, o que inviabiliza o processamento do recurso especial, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, inciso XXIII, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Destaque-se que tais preceitos não foram sequer cogitados na apelação e nos embargos declaratórios. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF”. (RE 1221609 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Com relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015